Tribunal: STF
Processo: ARE 710221
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTARORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil“.



    Orientação reafirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, ao assentar o entendimento de que, em matéria penal, se mantém o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário. 



    Ademais, não é possível falar em extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em vista que não transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos nos incisos do art. 117 do Código Penal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.